Tribunal: TJDFT
Processo: 0705716-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705716-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUSY DOS REIS MEDEIROS RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Susy dos Reis Medeiros Rodrigues contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em ação de conhecimento (proc. no 0711802-49.2023.8.07.0010) indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 182605692). 2. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID no 55910841). 3. Contrarrazões no ID no 57059216. 4. Na origem, em 29/2/2024, foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem apreciação de mérito, com base no CPC, arts. 321, parágrafo único, c/c 330, VI e 485, I. 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932, III, do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 8. No processo originário (proc. no 0711802-49.2023.8.07.0010), foi prolatada sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito (CPC, arts. 321, parágrafo único, c/c 330, VI e 485, I - ID no 55910841). A sentença, inclusive, transitou em julgado em 11/4/2024 (ID no 192903165). 9. Esse fato acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do CPC, art. 932, III, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 10. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 11. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO